Tribunal: TJMT
Processo: 1016797-64.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016797-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ALINE DOS SANTOS - CPF: 026.909.601-92 (APELANTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMOÇÃO A PEDIDO ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INTERESSE PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

A remoção a pedido é ato discricionário da Administração Pública, pois envolve juízo de conveniência e oportunidade. Destarte, não demonstrada a conveniência de transferência para a Administração, visto que a remoção da servidora traria prejuízos ao bom funcionamento da unidade prisional em que exerce suas funções, não há falar em direito líquido e certo à remoção.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de Apelação interposto por
ALINE DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do
Mandado de Segurança

por ela impetrado contra ato do SUPERINTENDENTE PENITENCIÁRIO – SAAP/SESP e do SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA- SAAP/SESP (proc. n. 1016797-64.2019.8.11.0041), denegou a segurança.

Em suas razões, aduz que sofre de ansiedade generalizada com sintomas de crise do pânico (CID-10 F43.2 e F41.1) e está grávida, necessitando ser removida para o Centro de Detenção Provisória (CDT) de Tangará da Serra para a melhora do seu estado psíquico através do suporte familiar.

Assevera que o direito fundamental a saúde sobrepõe o interesse público, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja providenciada imediatamente sua remoção para o CDT de Tangará da Serra.

Contrarrazões ofertadas no Id.
51973098.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id.
128519193, opina pelo desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que ALINE DOS SANTOS, agente penitenciária, impetrou
Mandado de Segurança
contra ato do SUPERINTENDENTE PENITENCIÁRIO – SAAP/SESP e do SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA- SAAP/SESP, consubstanciado no indeferimento do seu pedido de remoção para o centro de detenção provisória de Tangará da Serra/MT por motivos de saúde.

A segurança foi, ao final, denegada, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Pois bem. É inerente ao manejo do mandado de segurança a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória.

Nesse ponto, a doutrina: “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Não é o quadro posto. Sem pretender minimizar o problema de saúde apresentado pela Apelante, é cediço que a remoção a pedido da servidora não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário da Administração Pública, visto envolver um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.

Como bem pontuado na sentença, “
para que a remoção humanitária seja implementada não basta unicamente a necessidade do servidor; a medida há que ser vantajosa ou ao menos não lesiva aos interesses da Administração Pública, em especial quando se trata de efetivo de agentes de segurança penitenciária, como a autora, responsáveis pela segurança nas unidades prisionais
”.

Com efeito, nos termos do art. 10,
caput
, da Lei Estadual n. 8.275/04, que estabelece critérios para a remoção e distribuição dos servidores públicos do Poder Executivo, a remoção a pedido deverá atender o interesse da Administração Pública, senão vejamos:

“Art. 10 O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade,
observado o interesse da Administração e a existência de vaga
”. (destaquei)

No caso, o Estado de Mato Grosso, ao analisar o pedido administrativo da Recorrente, justificou o seu indeferimento, indicando a existência de defasagem na unidade prisional em que se encontra lotada, de forma que sua
remoção traria prejuízos ao bom funcionamento da citada unidade
.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMOÇÃO A PEDIDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VAGAS – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DO ART. 10, “CAPUT” DA LEI ESTADUAL 8.275/04 – ORDEM DENEGADA
. 1.
A remoção a pedido é ato discricionário, pois envolve juízo de conveniência, oportunidade e interesse da Administração Pública
. 2. Não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para remoção, tais como existência de vaga no Município pretendido e interesse da Administração Pública (art. 10, “caput”, da Lei Estadual nº 8.275/04), não há que se falar em direito líquido e certo à remoção. 3. Ausência de plausibilidade do direito. 4. Ordem Denegada. (N.U 1013212-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Nesse contexto, ausente demonstração de direito líquido e certo, escorreita a denegação da segurança.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022